Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-95.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011296-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (APELADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (APELADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES (APELADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra a Massa Falida do Supermercado Modelo Ltda. e seus sócios, visando à cobrança de ICMS no valor de R$ 58.098,21 (CDA n. 20192758923), com fundamento na inconstitucionalidade parcial das CDAs e na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Lei Estadual n. 10.496/2017. A parte apelante sustentou a inaplicabilidade do referido tema, por se tratar de execução ajuizada antes de sua definição, além de requerer a suspensão do feito em razão da decretação anterior da falência da executada.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando ajuizada anteriormente ao julgamento do tema; (ii) definir se houve comprovação suficiente de tentativa prévia de cobrança administrativa por parte do Estado; (iii) avaliar se a decretação da falência da devedora exige a suspensão, e não a extinção, da execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3.

A aplicação do Tema 1.184 do STF independe da data do ajuizamento da execução, pois as condições da ação devem ser aferidas ao longo de toda a tramitação do feito, conforme art. 485, § 3º, do CPC, não se tratando de retroatividade vedada.

4.

A alegação genérica de que o Estado dispõe de instrumentos administrativos de cobrança (como contrato com empresa de protesto e programa REFIS) não supre o dever de demonstrar, de forma individualizada, que houve tentativa concreta de cobrança extrajudicial em relação ao crédito executado.

5.

A ausência de comprovação de inscrição do débito em cadastros de inadimplentes ou de notificação do devedor para adesão ao programa de parcelamento caracteriza omissão na adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pela própria Lei Estadual n. 10.496/2017.

6.

A existência de falência decretada anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal não justifica sua suspensão indefinida quando ausente interesse processual, pois a habilitação no juízo falimentar é o meio adequado para cobrança, conforme o art. 7º-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação da Lei n. 14.112/2020.

7.

A execução fiscal torna-se inócua diante da decretação de falência e da ausência de expectativa de utilidade prática, devendo ser extinta em respeito aos princípios da eficiência, economia processual e proporcionalidade.

8.

A manutenção da sentença recorrida alinha-se à jurisprudência do STF e do TJMT, que reconhecem a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrado o esgotamento de vias extrajudiciais.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do Tema 1.184 do STF prescinde da data de ajuizamento da execução fiscal, pois o interesse processual deve subsistir durante toda a tramitação do processo.

2.

A mera existência de instrumentos genéricos de cobrança administrativa não supre o dever de demonstração concreta de tentativa prévia de solução extrajudicial, exigida para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor.

3.

A decretação de falência do devedor antes da propositura da execução não impõe sua suspensão automática quando ausente interesse processual, sendo legítima a extinção do feito, com fundamento na utilidade e adequação da via falimentar para a cobrança do crédito público.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, IV e § 3º; Lei 11.101/2005, art. 7º-A, V; Lei Estadual/MT n. 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, RE 1.345.553, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1025693-74.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal movida em face da Massa Falida do Supermercado Modelo Ltda. e seus sócios, referente à cobrança de ICMS no valor original de R$ 58.098,21 (CDA n. 20192758923).

Em suas razões recursais, aduz a inaplicabilidade, ao caso, do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 do STF, visto que a execução foi ajuizada antes do julgamento do referido tema, devendo prevalecer o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

Afirma que já adota medidas administrativas prévias: protesto de CDAs, inscrição em cadastros de inadimplentes (contrato com a Boa Vista Serviços) e programa REFIS para parcelamento com remissão de juros e multas.

Assevera a existência da Lei Estadual n. 10.496/2017, que estabelece valor mínimo de 160 UPF para ajuizamento da execução fiscal, e informa a celebração do Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023 entre a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MT) e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), estabelecendo procedimentos específicos para racionalização da cobrança.

Sustenta a necessidade de suspensão, e não de extinção, da execução, em razão da falência, visto que a executada teve sua quebra decretada em 22/10/2014 (autos n. 0006917-75.2013.8.11.0041), e a Lei n. 11.101/2005, reformada pela Lei n. 14.112/2020, estabelece, no art. 7º-A, procedimento específico de “incidente de classificação do crédito público” e, no inciso V, determina que as execuções fiscais devem permanecer suspensas até o encerramento da falência, não extintas.

Argumenta que a extinção viola os princípios da celeridade e da economia processual, e afirma que a PGE-MT está providenciando a habilitação do crédito no juízo falimentar.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja anulada e determinado o regular prosseguimento do feito executivo, com posterior suspensão, nos termos do art. 7º-A, § 4º, inciso V, da Lei n. 11.101/2005, até o encerramento da falência.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 314185865), a Apelada manteve-se silente.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal por ele movida em face da Massa Falida do Supermercado Modelo Ltda. e seus sócios, referente à cobrança de ICMS no valor original de R$ 58.098,21 (CDA n. 20192758923).

Extrai-se dos autos que a mencionada ação foi ajuizada em março de 2020, visando à cobrança de créditos tributários relacionados a ICMS Garantido Integral, omissão na entrega de cópia de nota fiscal à GINF e falta de recolhimento de ICMS, com fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2009.

Importa destacar que a falência do Supermercado Modelo Ltda. foi decretada em 22 de outubro de 2014, nos autos do processo n. 0006917-75.2013.8.11.0041, portanto, antes do ajuizamento da presente execução fiscal.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença que extinguiu parcialmente a execução, sem resolução de mérito, fundamentando-se em dois pilares: (i) declarou a nulidade das CDAs relativas ao ICMS Garantido Integral, com base na inconstitucionalidade dessa modalidade de tributação, por ter sido instituída por decreto, e não por lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária; (ii) quanto aos débitos remanescentes (omissão de entrega de nota fiscal à GINF e falta de recolhimento de ICMS), cuja soma resultava em valor inferior a 160 UPFs, extinguiu a execução com fundamento no Tema 1.148 do STF e na Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de baixo valor.

Inconformado, o Estado recorre.

Adianto que a sentença merece ser mantida, por diversas razões de ordem processual e material que não foram adequadamente enfrentadas pelo Apelante. Explico.

O Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabeleceu requisitos claros para o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor, exigindo demonstração de tentativa prévia de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título.

O argumento do Apelante de que a execução foi ajuizada antes do julgamento daquele tema não merece acolhida, pois as condições da ação — entre elas o interesse de agir — devem estar presentes durante todo o curso do processo e podem ser aferidas a qualquer momento, conforme previsão expressa do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas de verificação de requisito processual objetivo que deve subsistir ao longo de toda a tramitação do feito.

A alegação de que o Estado cumpriu os requisitos de tentativa prévia de solução administrativa merece análise crítica.

O Apelante menciona a existência de contrato com a empresa Boa Vista Serviços para cobrança extrajudicial e inscrição em cadastros de inadimplentes, além da disponibilização do Programa REFIS. No entanto, tais alegações carecem de comprovação específica quanto ao débito objeto desta execução. Não basta ao ente público demonstrar, em tese, que possui instrumentos gerais de cobrança administrativa; é necessário comprovar que, em relação a este crédito e a este devedor, foram efetivamente adotadas medidas extrajudiciais antes do ajuizamento da demanda.

O contrato anexado aos autos comprova apenas a relação contratual, mas não demonstra que o executado foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito ou que recebeu cobranças administrativas referentes a este débito específico.

De igual modo, a existência de programa genérico de parcelamento fiscal não se equipara à tentativa individualizada de conciliação.

O REFIS é programa de adesão voluntária, disponibilizado de forma abstrata a todos os contribuintes. Para que se considere satisfeita a exigência de tentativa prévia de conciliação, seria necessário demonstrar que o executado foi especificamente notificado sobre a possibilidade de regularização de seu débito por meio desse programa, com indicação clara de valores, prazos e condições.

A simples existência de lei geral de parcelamento não supre a necessidade de diligência concreta da Fazenda Pública em buscar solução administrativa antes de recorrer ao Judiciário.

Ademais, embora a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pelo Apelante, estabeleça que a tentativa de conciliação pode ser atendida pela existência de lei geral de parcelamento, essa interpretação não pode ser tão ampla a ponto de dispensar a comprovação de que o devedor teve oportunidade efetiva e concreta de conhecer e aderir a tais programas.

O espírito da norma é evitar judicialização prematura e desnecessária, privilegiando a solução administrativa dos conflitos. Tal objetivo somente é alcançado quando há efetiva tentativa de cobrança extrajudicial, e não apenas a existência teórica de instrumentos administrativos.

Ressalte-se que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual n. 10.496/2017, estabeleceu política de não ajuizamento de execuções cujo valor seja inferior a 160 UPFs, o que equivale a aproximadamente R$ 38.592,00.

Embora o Apelante não tenha informado o valor exato do débito em questão, é razoável presumir que se trate de montante reduzido, possivelmente inferior ao patamar que o próprio Estado considera economicamente viável para cobrança judicial.

Verifica-se, assim, contradição lógica: se a própria Fazenda Pública reconhece, em sua legislação, que execuções de baixo valor são antieconômicas e não devem ser ajuizadas, não pode pretender manter em curso demanda que contraria sua própria política institucional de racionalização da cobrança da dívida ativa.

Cumpre registrar que o princípio da proporcionalidade, que fundamenta o Tema n. 1.184 do STF, impõe a análise da relação custo-benefício da atividade jurisdicional. Os custos processuais envolvidos em uma execução — citações, intimações, perícias, publicações e outros atos — podem facilmente superar o valor de créditos de pequena monta.

A máquina judiciária não deve ser utilizada de forma ineficiente, especialmente quando existem meios alternativos de cobrança, como o protesto extrajudicial e a inscrição em cadastros de inadimplentes, reconhecidamente mais céleres e econômicos.

Quanto à falência da Apelada, embora a Lei n. 14.112/2020 determine a suspensão das execuções fiscais até o encerramento do processo falimentar, é necessário analisar a utilidade prática da manutenção do feito executivo.

O juízo falimentar é o juízo universal das ações contra o devedor, sendo a via adequada para habilitação e satisfação dos créditos. Assim, a execução fiscal, ainda que suspensa, perde sua função precípua, uma vez que eventual arrecadação de bens ou valores será remetida ao juízo falimentar, para rateio conforme a ordem legal de classificação dos créditos.

Manter o processo executivo suspenso por tempo indefinido, aguardando o encerramento da falência — o que pode levar anos ou décadas — contraria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A própria Lei n. 11.101/2005, com as alterações da Lei n. 14.112/2020, estabelece, no art. 7º-A, o incidente de classificação de crédito público como o procedimento específico para habilitação dos créditos fiscais na falência. Tal incidente deve ser instaurado de ofício pelo juízo falimentar, sendo via adequada e suficiente para assegurar os direitos da Fazenda Pública.

A execução fiscal, nesse contexto, torna-se redundante e desnecessária, caracterizando perda superveniente do interesse processual.

Importante frisar que não se trata de impedir o acesso da Fazenda Pública à Justiça, mas de reconhecer que, no caso de devedor falido, a via adequada para a cobrança é o processo falimentar, e não a execução fiscal individual.

O Apelante invoca precedentes do STJ que admitem a coexistência entre execução fiscal e processo de falência. De fato, a jurisprudência permite essa coexistência, desde que a execução fique suspensa, o que não implica obrigatoriedade de manutenção da demanda executiva quando ausente o interesse processual.

A faculdade da Fazenda Pública de optar entre a habilitação do crédito ou a execução fiscal não cria direito à manutenção indefinida de uma ação sem utilidade prática ou proposta sem observância dos requisitos legais.

Registra-se, por oportuno, que os Tribunais estaduais têm mantido sentenças de extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas de cobrança. Veja-se:Consigna-se, por oportuno que os Tribunais estaduais têm mantido sentenças de extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas de cobrança. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE - RECURSO DESPROVIDO 1. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou a tese de que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" . 2. A Resolução CNJ 547/2024 estabeleceu que o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como do protesto do título. 3. Hipótese na qual o débito fiscal é de pequeno valor e a execução fiscal foi ajuizada após a vigência da Resolução CNJ 547/2024 sem a comprovação dos requisitos que condicionam o ajuizamento da ação . 4. Recurso desprovido. V.V .- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208/SC, sob o rito de recursos repetitivos, Tema 1.184, fixou tese no sentido de que é possível a extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa - O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22-2-2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral pelo STF, legitimando a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 - É legítimo o arbitramento pelo Judiciário de valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, quando não ocorrer essa fixação pelo ente público ou quando o valor for muito baixo, a fim de se efetivar o direito fundamental à justiça célere e efetiva, garantindo eficiência administrativa, com o emprego racional dos recursos públicos, sem prejudicar o crédito f iscal, que continua a ser exigível e passível de cobrança - O baixo valor do crédito tributário executado não autoriza, por si só, a extinção do feito, pois deve ser oportunizado o contraditório ao ente público, para que comprove a prévia adoção das medidas administrativas para a cobrança do crédito tributário, sob pena de violação do princípio da não surpresa - Constatado que não foi oportunizado ao ente público o prazo necessário para adoção das medidas previstas, como expressamente requerido e conforme lhe permite o item 3 do Tema 1 .184, impõe-se a cassação da sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 50023111320248130352, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2024).

Nesse mesmo sentido estão os julgados desta Corte Estadual, inclusive aqueles de minha relatoria. Confira:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, por ausência de interesse processual, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184, que reconhece a necessidade de esgotamento de medidas administrativas para cobrança de créditos tributários de pequeno valor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de mutirão fiscal genérico e o pedido de intimação para comparecimento do devedor suprimem o dever de demonstração objetiva da tentativa de cobrança extrajudicial; (ii) saber se a norma municipal (LCM n. 493/2024), que fixou valor mínimo para ajuizamento, afasta a aplicação da tese vinculante do Tema n. 1.184/STF.

III. Razões de decidir

3. A simples realização de mutirão fiscal, sem individualização da tentativa de conciliação com o devedor, não supre o requisito de esgotamento das vias extrajudiciais, conforme exigido pelo STF.

4. A norma municipal invocada, além de ser posterior à propositura da execução fiscal, não se sobrepõe à autoridade da decisão vinculante proferida pelo Supremo em sede de repercussão geral, cujo fundamento decorre diretamente do princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. A autonomia normativa municipal não autoriza a inobservância de precedente de aplicação obrigatória, tampouco a mitigação de seus efeitos, ainda que sob alegação de
distinguishing
.

6. A ausência de comprovação de diligência mínima e objetiva para cobrança extrajudicial configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de mutirão fiscal genérico, desacompanhado de iniciativa individualizada voltada à cobrança extrajudicial do crédito tributário, não satisfaz os requisitos do Tema n. 1.184/STF. 2 . Norma municipal não afasta a incidência da tese de repercussão geral firmada pelo STF, quanto à extinção de execuções de pequeno valor, quando ausente a demonstração de tentativa administrativa eficaz de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184, RE 1.345.553, Rel. Min . Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2024. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10256937420238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/05/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2025).

Importa destacar que a extinção do processo executivo não implica extinção do crédito tributário, que permanece íntegro e pode ser cobrado por outras vias, especialmente mediante habilitação no processo falimentar.

A Fazenda Pública não fica desprotegida com a extinção da execução, pois o crédito goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigatória sua inclusão no quadro de credores da falência, observada a ordem legal de preferência.

O que se busca é a racionalização da atividade jurisdicional e o respeito aos princípios da economia processual e da eficiência administrativa.

Por fim, cabe lembrar que o ônus da prova quanto ao cumprimento dos requisitos para o prosseguimento da execução fiscal recai sobre o exequente. Assim, compete à Fazenda Pública demonstrar documentalmente que adotou medidas prévias de cobrança administrativa, que tentou solução conciliatória ou que levou o título a protesto antes de acionar o Judiciário.

Essa comprovação deve ser específica e concreta, não bastando alegações genéricas sobre a existência de instrumentos teóricos de cobrança.

No caso, o Apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a mencionar a existência de contrato com empresa de cobrança e de programa de parcelamento, sem demonstrar a efetiva utilização desses instrumentos relativamente ao débito em execução.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, observando o princípio da proporcionalidade e exigindo da Fazenda Pública a demonstração concreta de tentativa prévia de solução administrativa antes do ajuizamento da demanda.

A extinção do feito, embora possa parecer rigorosa, representa aplicação correta dos princípios processuais e da jurisprudência vinculante, devendo ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, visto que não houve condenação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025